Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727799-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA DE ARAUJO MASALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILA DE ARAÚJO MASALA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709016-47.2019.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, à mingua de impugnação das partes, homologou o valor apresentado pela Credora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pelo AUTOR, ID: 43583117, consistente em R$ 7.312,31 (sete mil, trezentos e doze reais e trinta e um centavos). Condeno o executado ao ressarcimento das custas judiciais desta fase processual e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, os quais se referem à fase de liquidação de sentença (in casu, cálculos aritméticos). Neste sentido, leciona Leonardo José Carneiro: Não se revela adequado o entendimento do STJ que conflita, aliás, com a orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do referido Recurso Extraordinário 420.816/PR. Ademais, tal enunciado sumular deve ficar prejudicado diante do disposto no § 7o do art. 85 do CPC. No caso das execuções de sentenças coletivas, deve haver honorários na liquidação, que é outra demanda cognitiva. Após a liquidação, sobrevêm o cumprimento de sentença, no qual não há honorários, aplicando-se o disposto no § 7° do art. 85 do CPC, salvo se se tratar de execução sem precatório. Se, todavia, houver necessidade de precatório, não há honorários, exatamente por não haver causalidade, a não ser que seja ajuizada impugnação que venha a ser rejeitada. Entendimento diverso resta por contrariar o mencionado precedente do Plenário do STF. É preciso, então, que a orientação do STJ, compendiada no enunciado 345 de sua Súmula, ajuste-se ao entendimento do STF e ao disposto no § 7° do art. 85 do CPC, estabelecendo-se que, nos casos de sentença coletiva, cabem honorários nos sucessivos processos de liquidação, e não nas subsequentes execuções individuais. Não é sem razão, aliás, que o próprio STJ, ao julgar o EREsp 490.739/PR, asseverou que ‘a ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material’. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. - 14. ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.127-128). Neste prisma, como o DISTRITO FEDERAL não impugnou os cálculos da exequente, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, com esteio na inteligência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31/08/2019: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de LEILA DE ARAUJO MASALA, CPF no 343.172.951-72, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 7.312,31 (sete mil, trezentos e doze reais e trinta e um centavos), relativo ao crédito principal devido nestes autos, do valor total haverá o decote de R$ 1.462,46 (hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 43582954, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de LEILA DE ARAUJO MASALA, CPF no 343.172.951-72, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 88,87 (oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), relativo às custas judiciais; c) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 731,23 (setecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), referente aos honorários advocatícios da fase de liquidação de sentença (cálculos aritméticos). A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 67167426 do Feito originário). Diz a Agravante que promoveu o “cumprimento de sentença individual de ação coletiva que culminou com a homologação dos cálculos apresentados, que se valeram da TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente à época do ajuizamento do presente feito” (Num. 18316764 - Pág. 2). Sustenta que a correção monetária é questão de ordem pública e, assim, pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o erro de cálculo foi apontado a tempo e que não há preclusão sobre tal ponto, uma vez que não foram expedidos os precatórios. Afirma que “a decisão recorrida não observou que não se poderia exigir do(s) agravante(s) outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente, à época, mormente porque a decisão tomada pelo STF no RE 870.947/SE não havia transitado em julgado, eis que interpostos embargos declaratórios por parte da Fazenda Pública, em relação aos quais o Min. Luiz Fux lhes emprestou efeito suspensivo, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso.” (Num. 18316764 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende acorde com sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada “e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR” (Num. 18316764 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 18316765 e 18316766). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709016-47.2019.8.07.0018, à mingua de impugnação das partes, homologou o valor apresentado pela Credora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque o próprio Magistrado a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou o douto Julgador singular: “Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31/08/2019” (Num. 59074402 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador